Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700431-26.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: SABRINA AVELINO SOARES PACIENTE: JULIO CESAR DIAS RODRIGUES RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Sabrina Avelino Soares, OAB-DF 59.820, em favor de JULIO CESAR DIAS RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia. Alega, em síntese, que o paciente está preso preventivamente há mais de 53 dias, por suposto crime de violência doméstica e familiar praticado contra a mulher. Informa que a decisão que decretou sua custódia cautelar foi proferida em audiência de custódia realizada em 24/11/2019, e que o pedido de revogação da prisão, formulado em 12/12/19, restou indeferido. Sustenta que a medida é desnecessária uma vez que o paciente é primário e de bons antecedentes, carecendo de lastro a presunção de periculosidade que embasou a decretação de sua segregação antecipada. Defende, ainda, a falta de proporcionalidade da medida, pois mesmo em caso de condenação a pena a ele imposta não implicaria em privação da liberdade. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da medida urgente requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não instruído, pelo menos, com cópia do Auto de Prisão em Flagrante, da Ata da Audiência de Custódia e da folha penal do indiciado, documentos essenciais para o exame da situação jurídica do paciente. Saliente-se que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogada, dotada de conhecimento técnico para a perfeita adequação do pedido, sendo a falha, inclusive, motivo suficiente para justificar o não conhecimento in limine do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Assim sendo, diante da absoluta deficiência de instrução, resta inviável o exame da tutela de urgência requerida, razão pela qual DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de janeiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator